Tribunal: TJMT
Processo: 1002445-93.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002445-93.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (IMPETRANTE), RONALDO DA LUZ FELIX - CPF: 727.935.892-68 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ILSON ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 637.071.871-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ ALVES DE ARAÚJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - DELITOS DESCRITOS NO ART. 121, §2º, INC. II E IV, ART. 211 DO CP (VÍTIMA 1) E

ART. 121, §2º, INC. IV E V (VÍTIMA 2), C/C. ART. 14, INC. II, TODOS DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O IMPLICADO POSSUI PREDICATIVOS PESSOAIS – INVIABILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – CONFISSÃO PARCIAL DA PRÁTICA DELITIVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ACENTUADA DOS CRIMES (TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO) PRIMEIRA VÍTIMA E
OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ESQUARTEJAMENTO) SEGUNDA VÍTIMA EM TESE INSÓLITO HOMICÍDIO
– ALEGAÇÃO DE EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO, EIS QUE JÁ SE PASSARAM OITO MESES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO SE ENCERROU – A PLURALIDADE DE RÉUS E A COMPLEXIDADE DO FEITO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM UM CERTO PROLONGAMENTO DOS PRAZOS DO PROCESSO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA –
OS PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PRECEDENTES STJ – MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS
–

INSUFICÊNCIA
–

RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
–

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–

INVIABILIDADE
–

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA PERTENCER A GRUPO DE RISCO

–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE
–

ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. In casu, trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus (dois) com a
necessidade de serem expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Juína/MT, Sorriso/MT, Juara/MT e Itaituba/PA
.

Predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública.

Incabível a aplicação
de cautelares diversas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

De igual teor, descabida em razão do novo Coronavírus quando o paciente não se enquadra no grupo de risco e nem tampouco há notícias de que o estabelecimento prisional em que encontra não tenha condições de dar-lhe imediato tratamento se apresentar os sintomas da doença".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar manejado com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em favor de RONALDO DA LUZ FELIX, qualificado, o qual nos autos nº. 1389-19.2019.811.0019 – (Cód. 48093), estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso em flagrante em 20.5.2019, por suposta incursão nos delitos capitulados nos

artigos 121, §2º, inc. II e IV [vítima “Gordinho” (Sic.) ], e art. 121, §2º, inc. IV e V [vítima José Alves], c/c. art. 14, inc. II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, ‘caput’, da Lei nº 10.826/03, praticados na forma do art. 69, ‘caput’, do Código Penal.

Sustenta o impetrante, as seguintes teses: 1) insubsistência dos pressupostos da prisão preventiva, 2) predicados pessoais que militam em favor do paciente como residência fixa, emprego lícito, 3) possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [Art.319 CPP], 4) e excesso injustificado do prazo da prisão cautelar 5)
substituição da prisão preventiva frente ao quadro de pandemia trazido pelo novo coronavírus [COVID-19].
.

Depreende-se ainda, que no dia dos fatos o paciente (Ronaldo) junto ao correu (Ilson) foram fazer uma caçada na mata próxima e segundo a vítima sobrevivente

José Alves de Araújo – vulgo ‘lorão’, o paciente retornou, entrou na casa juntamente ao corréu, sendo que, na sequência, escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar a vítima nominada pela alcunha de “gordinho” caído ao solo baleado.

Consta, também, que, nesse ínterim, o paciente veio em direção a José Alves de Araújo [vulgo 'lorão'] e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, este logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora o paciente e o correu tenham efetuado vários outros disparos, bem como, o procurado através dos rastros de sangue deixados no percurso.

A vítima sobrevivente asseverou, ainda, que passou a noite vagando

pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda, por nome de Jaime.

Por conseguinte, consta dos autos que os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural do município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido [José Alves de Araújo] de que o autor dos disparos contra a sua pessoa era a pessoa de Ronaldo da Luz Felix – ora paciente, inclusive, que este e um outro homem que estava na Fazenda [após identificado como Ilson – vulgo “neguinho”] teriam matado a pessoa conhecida por “gordinho” [sem identificação nos autos].

Narraram os militares, que ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, localizaram e capturaram o ora paciente, na oportunidade em que portava 02 (duas) armas de fogo, tipo revolver calibre .38, as quais estavam municiadas com 06 (seis) projéteis em cada uma, além de uma faca – arma branca que foi posteriormente confirmada como instrumento do crime porquanto, utilizada para esquartejar a vítima do homicídio.

Aduz que:
“(...)o paciente após os fatos no dia anterior permaneceu na sede da fazenda, local onde foi preso, mesmo tendo conhecimento que a vítima Jose Alves havia sobrevivido e poderia chamar a autoridade policial até o local”. (Sic.)

Ressalta ainda, que:
“(...)o paciente em nenhum momento tentou foragir do distrito da culpa, mesmo tendo veículo a disposição e meios para tal, resolveu permanecer na sede da fazenda” (Sic.).
Ao passo que, após
“Detido pela autoridade policial mostrou onde o corpo da vítima estava e colaborou pelo tempo em que foi questionado pelos policiais, inclusive demonstrava arrependimento”.(Sic.)

Argumenta o impetrante, a autoridade coatora mantém a prisão cautelar do paciente como forma de prevenção geral da ocorrência de delitos do gênero. Ademais, ressalta que não se fazem presentes os indícios suficientes de autoria, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que a decisão combatida foi elaborada com base em fundamentações genéricas, bem como que deixou de analisar a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso vertente, requer a concessão da ordem com a expedição do alvará de soltura.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.
34734953)
, por conseguinte, foram

prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.35441969 e 35441970).

Juntou documentos
(Id.34132479, 34132480, 34132481, 34132483, 34132485, 34132487 a 34132492, 34132497, 34132498 a 34134455, 34134457, 34134471, 3142492, 34162980, 34142493, 34344983 a 343444989).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dra.
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pela
denegação

da ordem
, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 36764963):

"PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ARTIGO 121, §2º, INC. II E IV (VÍTIMA “GORDINHO”), E ARTIGO 121, §2º, INC. IV E V (VÍTIMA JOSÉ ALVES), C/C. ART. 14, INC. II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90; NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL; E NO ARTIGO 14, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 10.826/03 – INCONFORMISMO – IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUSTENTANDO QUE NÃO ESTÃO PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O IMPLICADO POSSUI PREDICATIVOS PESSOAIS QUE LHE SÃO FAVORÁVEIS – POR FIM, SUSTENTA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, EIS QUE JÁ SE PASSARAM OITO MESES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE E A INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO SE ENCERROU – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENSÃO INSUBSISTENTE – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – RÉU QUE CONFESSOU PARCIALMENTE A PRÁTICA DELITIVA – PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –GRAVIDADE ACENTUADA DOS CRIMES (TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO) – EVENTUAIS PREDICATIVOS FAVORÁVEIS NÃO SÃO GARANTIDORES DA LIBERDADE PROVISÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – A PLURALIDADE DE RÉUS E A COMPLEXIDADE DO FEITO SÃO CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM UM CERTO PROLONGAMENTO DOS PRAZOS DO PROCESSO – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

Por derradeiro, o impetrante tabulou pedido incidental no mandamus (Id.39588991, 39588991), que após detida analise foi indeferido por este Relator (Id.40513955)

É o relatório,

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
RONALDO DA LUZ FELIX
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da
Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos
/MT.

Assim, passo a análise das teses sequencialmente dispostas:

1) DA INSUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

Destarte, acerca da alegada insubsistência dos pressupostos da prisão preventiva, transcreve-se a decisão que, em 23/05/2019, converteu a flagrancial do paciente em preventiva prolatada nos seguintes termos,
in verbis
:

“Vistos.

Trata-se de AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE de RONALDO DA LUZ FELIX, pela suposta prática dos crimes descritos nos arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver), todos do Código Penal - Decreto-Lei n. 2.848/1940 - e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

É O RELATO DO NECESSÁRIO.

I – DA PRISÃO EM FLAGRANTE

Em relação ao processo em epígrafe, verifico que ao receber o auto de prisão em flagrante deve o magistrado adotar uma das 3 (três) providências previstas no CPP, art. 310, I a III.

A lei considera em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, acaba de cometê-la, é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração ou, ainda é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração – CPP, art. 302 -, sendo a hipótese da pessoa presa o flagrante próprio/perfeito.

Ademais, cumpridos os requisitos exigíveis para a lavratura da prisão em flagrante, entre os quais oitiva do condutor, colheita de assinatura, entrega de cópia do termo e recibo de entrega do preso, oitiva das testemunhas e interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e lavratura do auto e comunicações – CPP, art. 304, com redação dada pela Lei n. 11.113/05 - e ss. - e, portanto, ausente prisão ilegal a ser relaxada pelo magistrado subscrevente – CPP, art. 310, I, incluído pela Lei n. 12.403/11 -, porque atendeu a autoridade policial as formalidades legais do CPP.

Afasto a providência de eventual relaxamento da prisão, pois regular/legal, e passo a analisar as possibilidades previstas nos demais incisos do CPP, art. 310, entre as quais a necessidade de conversão da prisão em flagrante em preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória – CPP, art. 321.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem.

Há provas da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIX, porque ressai dos elementos informativos que consubstanciam o incidente cautelar criminal a autoria/participação do autuado nos eventos ilícitos, mormente quando analisado o auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n° 2019.152723, depoimentos dos policiais militares e civis responsáveis pelas investigações/diligências/prisão, termo de apreensão, declaração da vítima, laudo de exame de lesões corporais, interrogatório/confissão do autuado e relatórios de investigações n° 72 e 73/2019, conforme passo a expor.

Consta nos autos que o flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, José Alves de Araújo – vulgo “Lorão” (vítima baleada) e “Gordinho” (vítima morta), trabalhavam e moravam na Fazenda Abacaxi de Elizeu Sheifer, sendo que todos receberam uma arma de fogo do empregador para proteção das terras. No dia dos fatos (20/05/2019) Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” e Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho” foram fazer uma caçada na mata próxima, tendo este retornado primeiro que aquele.

Segundo a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, o autuado Ronaldo chegou e entrou na casa juntamente com Ilson, sendo que na sequência escutou barulhos de tiros no interior da residência, onde conseguiu visualizar “Gordinho” ao chão baleado. Afirmou também que logo após, Ronaldo veio em sua direção e deferiu-lhe um tiro que acertou seu braço esquerdo, conduto, logrou êxito em fugir e se esconder na mata, muito embora Ronaldo e Ilson tenham disparados outros tiros, bem como procurado-lhe através dos rastros de sangue deixados no percurso. A vítima asseverou derradeiramente que passou a noite perambulando pela mata e na manhã do dia seguinte conseguiu pedir socorro a um vizinho da fazenda de nome Jaime.

Os Policiais Militares declararam que a guarnição recebeu informações de que havia uma vítima de arma de fogo na zona rural deste município e ao empreenderem diligências obtiveram relatos do próprio ofendido José de que o autor dos disparos era Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho”, inclusive que este e um outro homem que estava na Fazenda (após identificado como Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”) teriam matado “Gordinho”.

Os agentes da lei narraram ainda que localizaram e capturaram o suspeito/flagrado Ronaldo da Lux Felix – vulgo “parazinho” ao se deslocarem para o lugar indicado pela citada vítima, sendo que o autuado estava portando 2 (duas) armas de fogo tipo revolver calibre 38, as quais estavam municiadas com seis unidades cada, além de uma faca – posteriormente confirmada como instrumento do crime, inclusive localizaram munições de calibres variados na sede da Fazenda.

Interrogado, o autuado confessou o disparo efetuado contra a vítima José Alves de Araújo – vulgo “Lorão”, contudo, alegou que sua conduta foi praticada em legítima defesa, uma vez que supostamente o ofendido estaria na posse de uma arma de fogo, sob o efeito de drogas e aduzindo que estava com vontade de dar-lhe um tiro. Em relação à vítima “Gordinho” morta e esquartejada às margens do rio, o autuado disse que retornou para a casa após a vítima José ter fugido para a mata, momento em que Ilson disparou dois tiros contra “Gordinho”, por ele ser muito perigoso. Disse ainda que terminaram de passar a noite na casa da fazendo, tendo a ideia na manhã seguinte (21/05/2019) de esquartejar o corpo de “Gordinho” e jogar no córrego que passa no fundo da propriedade, para tanto, então, amarrou o corpo na motocicleta, arrastou até o córrego e esquartejou em vários pedaços. Por fim, relatou que na tarde daquele mesmo dia foi capturado pelos policiais militares quando estava retornando de motocicleta do trato aos peixes (21/05/2019).

Os policias civis declararam também que ao receberem informações dos fatos se deslocaram para a Fazenda Abacaxi, nesse momento, encontraram a guarnição da Polícia Militar que estava com o flagrado Ronaldo já detido. Relataram ainda que ao realizarem diligências investigativas encontraram uma caminhonete próxima ao riacho e no seu interior havia os pertences de Ilson Rosa de Oliveira – vulgo “neguinho”, além disso, ao chegarem no local indicado pelo autuado puderam notar certas vísceras enroscadas em galhos de árvores, sendo que após as buscas realizadas pelos bombeiros localizaram partes do corpo da vítima “Gordinho” – registro fotográfico nos autos.

Logo, resta satisfatoriamente preenchido o fumus comissi delicti. Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato, especificamente pela gravidade concreta dos ilícitos – CP, arts. 121, §2°, II c/c art. 14, I (homicídio doloso consumado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 121, §2°, II c/c art. 14, II (homicídio doloso tentado e qualificado pelo motivo fútil) e art. 211 (ocultação de cadáver) e art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) -, que coloca em risco principalmente a ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, ainda mais, quando se observa o contexto do flagrante delito, um outro suspeito foragido, inclusive a natureza e forma das condutas praticadas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e do agente, bem como no modus operandi utilizado por ele, posto que se trata de crimes contra a vítima (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos.

Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal também justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta dos crimes, na periculosidade do agente, que desenvolveu condutas deveras graves – crimes hediondos -, admitem a decretação da prisão preventiva.

Necessário destacar também que o fato do flagrado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação da prisão cautelar, quando presentes os requisitos e pressuposto para tanto. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Ademais, é de ressaltar, que “em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demonstrados os pressupostos [fumus comissi delicti e periculum libertatis] autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição [art. 312 do CPP], é de ser decretada a segregação cautelar do agente. Descabe excogitar de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou do princípio da homogeneidade quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, mormente em vista de se fazer necessário o claustro em razão da gravidade concreta do delito”. (TJMT – HC 0029034-47.2017.8.11.0000 – 29034/2017).

Consequentemente, esses fatos justificam o decreto de prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a conveniência da investigação/instrução criminal, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II c/c art. 310, II, ambos do CPP.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho” - E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.

II – DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA

Considerando que este magistrado subscrevente está designado para jurisdicionar nesta Comarca por meio da Portaria n. 320/2018-PRES de 12 de março de 2018, assumindo a unidade judiciária na mesma data, ficando responsável, inclusive, de forma cumulativa com a Comarca de Tabaporã – Portaria n. 759/2016-PRES de 16 de dezembro de 2016, sendo que está impossibilitado, por ora, de presidir a solenidade disciplinada pelo Provimento n. 12/2017-CM, diante das audiências designadas e respectivamente realizadas nessa última unidade judiciária, DESIGNO AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DO FLAGRADO PARA O DIA 27/05/2019, às 13h30min.

III - DA CONCLUSÃO

EXPEÇA-SE o respectivo mandado segregatório de RONALDO DA LUZ FELIX – vulgo “parazinho”.

Intime o flagrado e cientifique a defesa técnica, se houver.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público para se manifestar no que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

Sem tudo cumprido nesses autos e não havendo necessidade de outras deliberações, o que deverá ser certificado pelo Sr. Gestor, determino, ainda, o translado integral desses autos para a respectiva ação penal, após, ARQUIVEM-SE este feito, com as devidas baixas de estilo, consoante Capítulo VII, Seção 35, arts. 1.684, §3° da CNGC

Cumpra-se, expedindo o necessário .Às providências.” (Sic.)

Em a
to continuo, em 04/02/2020, requereu o impetrante pela revogação da prisão preventiva restando, em síntese, indeferida nos seguintes termos:

“[...]É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Em apreciação dos pedidos de revogação de prisão preventiva, constato que resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas (cláusula rebus sic stantibus), oportunidades em que foram devidamente justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação/manutenção das prisões cautelares, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade. Aliás, essa aferição são dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT e a presente ação penal, onde constam os indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes (fumus comissi delicti e periculum libertatis).

Ademais, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concreto do crime, se pautando em entendimentos já esposados nos Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014, HC 165614 AgR / PR – 08/02/2019 e HC 165194 AgR / SP - 08/02/2019.

Portanto, as circunstâncias arguidas pelas i. defesas, tais como fase final da instrução, lapso de tramitação, confissão do corréu e predicados pessoais favoráveis, não são capazes de afastar a imprescindibilidade da manutenção da segregação cautelar dos acusados, conforme explicitado acima, sobretudo quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP.

Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “(...) Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. (...)” (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Esclarece-se, por oportuno, que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem pública, social e econômica, assegurar instrução criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal. Logo, o momento é inapropriado para antecipar a discussão de mérito, como pretende a combativa defesa dos acusados, até mesmo porque nenhuma das circunstâncias do enredo que fora invocado ficou comprovada de plano, o que faz prevalecer os indícios de autoria e materialidade que emanam dos autos.

Além disso, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admite a manutenção da prisão preventiva.

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, INDEFIRO os pedidos formulados pelas defesas dos acusados RONALDO DA LUZ FELIX e ILSON ROSA DE OLIVEIRA, e MANTENHO AS ORDENS DE CUSTÓDIAS tais como foram lançadas, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada, com espeque em dados concretos dos autos.

Atente-se as deliberações exaradas na audiência.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências”.(Negritou-se)

Posteriormente, o
pedido de concessão de medidas cautelares formulada pela defesa
em favor do beneficiário em vista da pandemia do novo Coronavírus foi indeferido em 23.3.2020, nos seguintes termos,
in verbis
:

"Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo Ministério Público em desfavor de RONALDO DA LUZ FELIZ, vulgo “Parazinho”, e ILSON ROSA DE OLIVEIRA pela prática, em tese, do(s) delito(s) insculpido(s) no(s) artigo(s) 121, §2°, incisos II e IV (vítima “Gordinho”), e art. 121, §2°, incisos IV e V (vítima José Alves), c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90; no art. 211 do Código Penal; e no art. 14, caput, da Lei n.º 10./826/03, praticados na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Processo aguardando o encerramento da instrução probatória.

À ref. 223 consta pedido da defesa técnica do acusado RONALDO DA LUZ FELIZ de revogação da prisão preventiva com aplicação das mediante cautelares, tendo em vista o surgimento de fato novo consistente na pandemia do COVID – 19, argumentando as recomendações do CNJ, bem como pelo período exaustivo da prisão provisória sem encerramento da instrução.

Instado, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento dos pedidos formulados pela defesa, diante do não preenchimento dos requisitos para tanto – ref. 228.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

Sabe-se que a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e demais normativas do Tribunal (TJMT), dispõem sobre as medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 - no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, justamente para resguardar de maneira indiscriminada os direitos constitucionais a vida, saúde e dignidade da pessoa humana.

Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).

Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.

Aliás, a situação do acusado não se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de saúde do requerente. A proposito, a defesa do acusado sequer mencionou em qual das hipóteses previstas na recomendação supramencionada do CNJ o réu se enquadra.

Ademais, em relação às medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se também que o órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai do inteiro teor da NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local está apropriadamente cientificado.

Logo, não se vislumbra impedimento ou empecilho ao regular exercício dos direitos constitucionais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, em face do surgimento da referida doença viral, eis que igualmente priorizado e aderido medidas de prevenção nas unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado de Mato Grosso.

Não é demais consignar também que felizmente este Estado não traduz a realidade das demais regiões do país, conforme se extrai dos dados publicados pelo Ministério da Saúde, sendo apenas 2 (dois) casos confirmados em MT, inexistindo também propagação comunitária que justificaria situação de risco eminente aos segregados desta unidade federativa. Inclusive, os dados emitidos pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen) corroboram tal cenário.

Diante de todo o exposto, constatam-se inocorrentes quaisquer hipóteses legais ou normativas que configurem a aplicabilidade ou recomendem no caso em apreço, a concessão de medidas cautelares em favor do acusado na forma substitutiva da prisão preventiva outrora decretada.

É de se ressaltar, ainda, que analisando com acuidade o feito, entendo que não há que se falar em excesso de prazo para formação da culpa, pois, na espécie, trata-se de processo complexo, com pluralidade de imputados, vítimas e de crimes, uma vez que são 2 (dois) réus denunciados pela prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado em sua forma tentada, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, bem como requerimentos de revogação da prisão preventiva e Habeas Corpus impetrados, por ambos os réus, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a eventual ilegalidade da prisão preventiva por excesso de prazo para formação da culpa deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, e não de forma aritmética, sendo permitido, em hipóteses de excepcional complexidade, a extrapolação dos prazos previstos na lei processual penal - o que não ocorreu no caso dos autos (RHC 39287 / PB. Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento: 13/12/2016. Data da Publicação: 01/02/2017).

Logo, não há que falar em falta de razoabilidade ou excesso de prazo, diante da complexidade que reveste o caso.

Inegável, ainda, a subsistência da presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta do delito e do agente, admite a manutenção da prisão preventiva.

Demonstrada no processo a excepcionalidade da medida segregatória do acusado e a respectiva subsistência dos motivos com base em elementos concretos, inviável qualquer discussão acerca do princípio da presunção de não culpabilidade.

Ainda, o fato do acusado possuir predicados pessoais favoráveis não é fator impeditivo para a decretação/manutenção da prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos da lei – art. 312 e art. 313, inciso I, ambos do CPP. Esse, inclusive, é entendimento pacificado na jurisprudência pátria (STJ - RHC 66.530/MG, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 11/03/2016).

Desta feita, considerando a permanência dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, inclusive a inocorrência de quaisquer hipóteses legais ou normativas, INDEFIRO o pedido de concessão de medidas cautelares formulada pela defesa do acusado, de modo que MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA de RONALDO DA LUZ FELIX tal como foi lançada." (Negritou-se)

E ainda, urge consignar, que em 22.04.2020
a Autoridade Coatora procedeu, de ofício, a revisão da prisão preventiva do paciente
, nos seguintes termos:

"Vistos.

Trata-se de AÇÃO PENAL em que os acusados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA (foragido) estão submetidos à prisão cautelar – segregação preventiva -,
de modo que passo a revisar de ofício a referida medida, nos termos do que dispõe o art. 316 (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) e parágrafo único (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019), do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de Outubro de 1941).

No que toca a prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados, verifica-se que resta inalterada a situação fática e jurídica exposta nas decisões outrora proferidas acerca da aplicação da supramencionada medida cautelar (cláusula rebus sic stantibus), sobretudo quando analisado a insubsistência de fatos novos ou contemporâneos que demonstrem a necessidade de alteração ou revogação da medida.

Não é demais consignar também que nas oportunidades (decretação/manutenção/reanalise da prisão cautelar) foram devidamente motivadas/justificadas a presença dos requisitos e fundamentos necessários à decretação/manutenção da prisão cautelar, tendo em vista a patente necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Nessa senda, vale registrar que os agentes e os delitos possuem gravidades concretas e exacerbadas, posto que, em princípio, cometeram crimes contra a vida (tentado e consumado), inclusive com esquartejamento e ocultação do corpo de um dos ofendidos, e, empreendimento de fuga de um corréu portando diversas armas de fogo. Logo, os fatos concretos se consubstanciam em acentuada gravidade dos agentes e também do modus operandi, os quais revestem as condutas de remarcada reprovabilidade. Aliás, essa aferição são dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial n° 27/2019/DP/PG/MT e a presente ação penal, onde constam os indícios suficientes de autoria/participação e materialidade dos crimes (fumus comissi delicti e periculum libertatis).

Logo, analisando com acuidade as circunstâncias fáticas e processuais, não se vislumbra ausência de motivação que justifique alteração ou revogação da referida medida, sobretudo porque subsistem as razões pelas quais a prisão preventiva é necessária e excepcional no caso em apreço, inclusive quando analisado também a tramitação regular do processo-crime.

Aliás, o lapso temporal de tramitação do feito está acobertado pela razoabilidade, pois, na espécie, trata de processo complexo, com pluralidade de réus, incidentes cautelares diversos, requerimentos distintos, Habeas Corpus impetrados, e que, mesmo assim, vem tramitando de forma regular, não havendo nenhuma desídia do aparelho estatal, ou descumprimento dos prazos processuais penais.

Desta feita, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos e dos agentes, admite a manutenção da prisão preventiva.

Por consectário, não se mostra razoável a aplicação de outras medidas cautelares alternativas á prisão, seja pela fundamentação da necessidade de custódia, seja porque no caso em apreço não são indicadas.

Diante do exposto e por tudo mais que consta nos autos, MANTENHO A ORDEM DE CUSTÓDIA dos acusados RONALDO DA LUZ FELIZ e ILSON ROSA DE OLIVEIRA tais como foram lançadas, uma vez que a necessidade da segregação cautelar restou demonstrada e subsistente, com espeque em dados concretos dos autos." (Negritou-se)

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter à ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

No caso sob examine, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na
prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria
do delito, que restaram evidenciadas pela Autoridade Coatora, visando-se
, a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em exame, na gravidade concreta dos delitos
.

A materialidade delitiva repousa no

boletim de ocorrência BO nº 2019.152723 (fl.15/18), auto de prisão em flagrante (Id. 34132476-fl.14), termo de apreensão (Id.34132476) , laudo de constatação de lesões corporais na vítima (Id.34132478-fls.04/07), auto de eficiência em munição e arma de fogo (Id.34132478-fls.26/27 e Id.34132480-fls.01/08)

Quanto aos indícios suficientes de autoria,
extrai-se dos depoimentos do policial militar
JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS, prestados na fase extrajudicial o seguinte: (Id.34132476-fl.23/24)

"[...]Que na qualidade de Policial Militar e por ter se encontrado escalado para o serviço nesta data, 21/0512019, a GU composta pelo depoente, pelo Sd. Marcos Barbosa e Sgt. Flademier, diz terem sido informado pela equipe do Hospital Municipal de Porto dos Gaúchos/MT, onde informaram que a ambulância do Hospital estaria socorrendo uma pessoa vítima de arma de disparo de arma de fogo. Que de imediato diz terem se deslocado para o local dos fatos, qual seja, Fazenda Foi Deus que Me Deu. Que no meio do percurso, a GU encontrou com a ambulância que vinha socorrendo a vítima, identificada como José Alves de Araújo, onde este, lúcido, teria relatado que quem tinha atentado contra sua vida seria um homem conhecido como Parazinho e que o Parazinho e um cunhado dele também teriam matado um outro homem conhecido como Gordinho. Que a GU deslocou até a Fazenda Foi Deus que Me Deu, onde durante diligências persecutórias conseguiram lograr êxito em localizar e capturar o suspeito Ronaldo da Luz Felix, vulgo Parazinho, o qual estava em uma motocicleta Honda Fan 125 placa NJT de cor Cinza, tendo ele sido preso portando duas armas de fogo tipo revólver calibre .38 municiados com seis munições cada, além de uma faca, a qual mais tarde teria Parazinho, relatado ser a faca utilizada para esquartejar a vítima conhecida como Gordinho. Que continuando os trabalhos, após a captura de Parazinho a GU realizou buscas na sede da Fazenda e lá foram encontradas outras várias munições de calibres variados. Que enquanto trabalhavam nas buscas, diz terem chegado no local os investigadores Joilson e Henrique e eles em conversa com o Parazinho, obtiveram a informação onde havia sido desovado partes do corpo da vítima conhecida como Gordinho e que tal desova teria sido feito na companhia do outro suspeito conhecido como Ilson Rosa de Oliveira. Que o suspeito Ilson Rosa de Oliveira estaria de posse de várias armas de fogo e embrenhado na mata e que diante o passar do horário não foi possível fazer sua captura, devido o horário noturno que chegará, bem como não foi possível localizar o corpo da vítima Gordinho, sendo necessário o acionamento da equipe do Corpo de Bombeiros, para auxiliarem nas buscas. Que em conversa com Parazinho ele teria relatado que teria atirado no José Alves de Araújo e que o Ilson seria o responsável por matar o Gordinho, porém, afirmou à GU que ajudou o Ilson a esquartejar e ocultar o corpo de Gordinho no córrego que passa na Fazenda. Que diante os fatos, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia, onde leva uma via deste termo que serve como recibo da entrega do preso Nada mais disse."(Sic.)

O policial civil
ODAIR HENRIQUE ARIOSI
que procedeu a ocorrência, declinou os fatos na fase extrajudicial: (Id.
34132476-fl.25/26)

"[...] Que na qualidade de Investigador de Polícia e por ter se encontrado escalado para o serviço nesta data 21/0512018 diz que aproximadamente às 15h00min, recebera a informação de que havia ocorrido um homicídio na fazenda Abacaxi, localizada na estrada Califórnia, km 100, vizinha da Fazenda Guimag, município de Porto dos Gaúchos/MT. Que imediatamente, juntamente com o colega [PC Joilson, terem se deslocado ao local dos fatos, onde às 18h00min desta mesma data (08/07/2018), enquanto trafegavam em uma floresta nativa antes de chegar na casa onde ocorreram os fatos, encontraram a Guarnição da Policia Militar composta pelos SD Marcos Barbosa, SD J. Santos e Srgt Flademir, os quais disseram que tinham capturado o suspeito Ronaldo da Luz Felix próximo da sede da fazenda Abacaxi, o qual estava conduzindo uma motocicleta marca Honda, modelo Fan, placa NJT-3468 e portava em sua cintura duas armas de fogo calibre 38, sendo uma de numeração EZ544130 e a outra arma numeração 1935565. Que naquele local em meio à floresta nativa, próximo do riacho, se encontrava uma camionete da marca Chevrolet, modelo SIO, cor preta, placa KAR-3834, que segundo informado pelo Sr. Ronaldo se encontra danificada o motor de partida. Que ao conversar com o suspeito Ronaldo da Luz Felix, este informou que há aproximadamente (01) um mês recebeu um telefonema do Sr. Elizeu Shefer, convidando para trabalhar em sua fazenda, a Abacaxi, tendo mesmo aceitou a proposta do Sr. Elizeu e foi trabalhar e residir na sede da fazenda Abacaxi, local onde também trabalhavam mais três homens, conforme, a saber, Sr. Wilson conhecido como Neguinho; Sr. José conhecido como Gordinho; Sr. José Alves de Araújo conhecido como Lorão. Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que cada integrante daquela casa recebeu uma arma de fogo, sendo que este suspeito Sr. Ronaldo havia recebido para portar o revolver n° EZ544130 de cabo emborrachado. Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que desde que chegou naquela casa notou que o Sr. José, o Gordinho, estava se desentendendo como o Sr. Wilson pelo fato do Sr. José ser usuário de drogas e quando estava sob a influência da droga incomodava a todos. Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que na data de 20/05/2019 saiu portando a arma de fogo tipo espingarda calibre 12, e ao retornar para a sede daquela fazenda, aproximadamente às 21h15min, foi recepcionado pelo Sr. José Alves de Araújo, o qual tinha usado drogas e estava locão, sendo que naquele momento o Sr. José que portava a arma de fogo Revolver Calibre 38, n° 1935565 sacou aquela arma e ameaçou disparar contra o Sr. Ronaldo, momento em que o Sr. Ronaldo efetuou um disparo com a arma que portava, disparo este que atingiu o braço da vítima Sr. José, sendo que este soltou o revólver que portava e saiu correndo para fora de casa. Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que passado aproximadamente (20) vinte minutos o Sr. Wilson se desentendeu com o Sr. Gordinho, os quais estavam no quarto da casa, ocasião que o Sr. Wilson efetuou dois disparas de arma de fogo na cabeça da Vítima Gordinho, relatou ainda que a arma usada para ceifar a vida da vítima foi o revolver calibre 38.Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que o corpo da vítima permaneceu durante toda a noite no quarto onde houve o fato e nesta data (21/05/2019) logo pela manhã ajudou o Sr. Wilson a carregar aquele cadáver na camionete SIO preta (placa KAR-3834) e levaram até um riacho próximo da casa da sede da fazenda Abacaxi, onde jogaram o corpo no leito do rio em um local de pouca profundidade, e ali sob o olhar do Sr. Wilson que portava dois revólveres,
cortou o corpo da vítima separando as mãos, os braços, as pernas, a cabeça e jogou todas as partes na água corrente daquele riacho, e que o suspeito teria dito que usou sua faca para cortar aquele corpo.Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix teria indicado o local onde havia jogado as partes do corpo da vítima Gordinho, sendo que ao diligenciarmos notamos que havia vísceras enroscadas em galhos caídos dentro da água, e devido à escuridão noturna e a deficiência de equipamentos, avaliou ser necessário retornar a base e solicitar apoio do corpo de bombeiros para realizar as buscas aquáticas submersas
. Que o suspeito Ronaldo da Lux Felix informou que o suspeito Wilson após o fato, permaneceu na residência e portava uma pistola calibre 380, um revolver calibre 38 e mais uma espingarda calibre 12, e que o Sr. Wilson estaria com todas estas armas em meio à floresta daquela fazenda, causando assim riscos a integridade física dos policiais que estavam naquela região de mata Nada mais disse."(Sic.)

Em consecutivo, a vítima sobrevivente JOSE ALVES DE ARAÚJO externou a dinâmica dos acontecimentos, nos seguintes termos:
(Id.
34132476-fl.31/32)

"[...]Que afirma o declarante ser residente na cidade de Itaituba no Estado do Para e que há mais ou menos 50 dias, a pessoa de Ronaldo da Luz Felix, vulgo Parazinho procurou o declarante e lhe chamou para trabalhar em uma Fazenda no Estado de Mato Grosso, precisamente no município de Porto dos Gaúchos/MT, inclusive teria relatado ao declarante que lhe seria pago uma quantia de R$ 3000,00 (três mil reais). Que o declarante afirma que não conhecia o Ronaldo e por estar passando por necessidade financeira resolveu aceitar o serviço. Que o declarante afirma ter vindo com o Ronaldo e foram para a Fazenda Abacaxi, de propriedade do Elizeu Schefer. Que ao chegar na Fazenda, diz que a pessoa de llson, conhecido como Neguinho, teria entregado uma arma de fogo, revolver calibre .38 e teria dito que a arma de fogo era para que vigiassem a fazenda e não deixassem ninguém entrar. Que além do declarante, estavam no local o Ronaldo, vulgo Parazinho, o qual ofereceu o serviço ao declarante, o llson, vulgo Neguinho e um outro que somente conhecia por Neguinho, e que todos estes citados estavam andando com armas de fogo, de diversos modelos e calibres, entres elas, uma espingarda calibre 12 de repetição, uma carabina .38, uma pistola .380, e três revolveres calibre .38, todas essas armas trazidas pela pessoa de Ilson. Que diz terem passado esses mais de 40 dias, o grupo de 4 pessoas com as referidas armas de fogo. Que no último dia, 20/05/2019, diz que passaram o dia as 4 pessoas e que não houve qualquer tipo de desentendimento ou desavença entre eles. Que afirma que em horário aproximado das 18h30min, o Ronaldo Parazinho e o Ilson, Neguinho, teriam saído da sede da Fazenda para irem esperar Paca em uma mata nas proximidades, enquanto isso, o declarante e o Gordinho quando em horário aproximado das 21 horas, Ilson teria chegado primeiramente da caçada e em seguida o Ronaldo também teria chegado. Que quando Ilson chegou, sentou próximo ao declarante, tomaram um tereré e ficaram ali conversando por alguns instantes, enquanto isso o Ronaldo chegou do mato.
Que afirma o declarante que quando Ronaldo chegou, ele juntamente com o Ilson teriam entrado no interior da casa onde estava o Gordinho e em seguida diz ter escutado o barulho de tiros vindos do interior da residência, onde diz ter visto o Gordinho caído ao chão baleado. Que logo em seguida aos tiros dados em Gordinho, diz que Ronaldo teria vindo em direção ao declarante e desferiu um tiro de espingarda calibre 12. Que o declarante afirma que o tiro lhe acertou a região do braço esquerdo, foi quando diz ter conseguido sair correndo e embrenhado na mata, onde após Ronaldo e Ilson teriam feito outros disparos na direção do declarante, que por sorte não foi novamente alvejado. Que o declarante afirma que após ter se embrenhado na mata, diz que Ronaldo e Ilson ainda teriam ido atrás dele, seguindo o rastro de sangue que se espalhou por onde passou, no entanto, afirma que eles não conseguiram o encontrar. Que o declarante afirma que depois de ter se embrenhado na mata, diz que perambulou pela região de matas, amanheceu o dia e quando foi por horário aproximado das 11 horas da manhã ter conseguido pedir socorro com um vizinho da fazenda, por nome de Jaime. Que afirma o declarante não ter ideia da motivação do fatos, pois não houve briga, discussão ou qualquer outra desavença
. Que o declarante volta a afirmar que Ilson e Ronaldo, entraram juntos na casa onde estava o Gordinho, tendo o Ilson efetuado disparos nele e em seguida Ronaldo veio e efetuou o disparo de espingarda no declarante e que não chegou a ver o que aconteceu com o corpo de Gordinho, no entanto, afirma que enquanto estava na mata ter escutado barulho da camionete que lá estava, sair e ir em direção ao córrego que passava próximo à sede da fazenda; Nada mais disse."(Sic.) (Negritou-se)

Ademais, cito como relevante, o depoimento prestado pelo paciente
RONALDO DA LUZ FELIX ,
em sede de delegacia de polícia
: (34132478 - fls.09/12)

"[...] Que neste dia 20/05/2019, teria o interrogado ido fazer uma caçada espera em uma mata nas proximidades da propriedade e que teria ido junto como o Neguinho, tendo este último retornado primeiro da espera e o interrogado permanecido até que a lua saísse e que ao retornar em horário aproximado das 21h30min, diz que a pessoa de José Alves estava na posse de um revólver 38 e falado ao interrogado que estou com vontade de lhe dar um tiro,
foi quando afirma ter pegado a espingarda calibre 12 da qual estava e dado um tiro em direção de José Alves
, não sabendo precisar a região do corpo atingida de José. Que afirma o interrogado que após ter sido alvejado, José teria corrido para o mato e o interrogado ficou na casa em que estavam e neste mesmo momento o Ilson teria disparado dois tiros contra o Gordinho, por ele ser muito perigoso.
Que terminaram de passar na noite na casa da fazenda e quando foi na manhã de hoje, 21/05/2019, diz o interrogado que teria tido a ideia de esquartejar o corpo de Gordinho e jogá-lo no córrego que passava nos fundos da propriedade e que para isso utilizou de uma motocicleta que lá estava, amarrando o corpo com pedaços de corda e puxando ele até o córrego onde foi esquartejado. Que o interrogado afirma que pegou uma faca, marca Jeep, de propriedade do próprio interrogado, ter esquartejado o corpo de Gordinho em vários, pedaços, tendo sido separados, pés, pernas, braços, mãos, decapitou a cabeça do pescoço, retirou o intestino e demais órgãos internos e jogou-lhes no córrego
. Que após ter feito isso, o interrogado afirma que foi à casa da fazenda e lá ficou, e na tarde por volta das 15 horas, teria ido até um rio jogar trato para os peixes e quando retornava para a sede da fazenda, teria sido capturado por Policiais Militares que faziam buscas na Fazenda
. Que o interrogado afirma que quando de sua captura, estava de posse de duas armas de fogo, sendo dois revólveres .38 afirma não ter fugido por saber que a Polícia iria atrás dele, e que sabia que o José não havia morrido
.[...]"(Sic.) (Negritou-se)

Por derradeiro, consigno que

a hipótese em comento autoriza a segregação cautelar do implicado, que em tese, atentou contra a vida do ofendido José Alves Araújo e agiu por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima “Gordinho” [sem identificação civil nos autos] além do suposto esquartejamento do cadáver deste, a fim de livrar-sede qualquer evidência do crime, ocultando-o, restando demonstrada em tese, a imperiosidade das medidas extremas, ante o risco concreto que o paciente, em liberdade, pode trazer à ordem pública.

Assim, o entendimento jurisprudencial
, in verbis
:

"HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO CP,
ART. 121
, § 2º, II, III E IV) E
OCULTAÇÃO
DE
CADÁVER (CP,
ART. 211
). PEDIDO
DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIV A. PERICULUM LIBERTATIS. ELEMENTO PRESENTE. GRAVIDADE CONCRETA. MÁXIMA PERICULOSIDADE DO AGENTE. REQUINTES
DE BRUTALIDADE. CENA
DE
HOMICÍDIO PRATICADA SUPOSTAMENTE COM NOTAS
DE FRIEZA, CRUELDADE E EXECRÁVEL EXECUÇÃO DELITIVA. VÍTIMA EM TESE CEIFADA COM DIVERSAS ESTOCADAS
DE FOICE, GOLPES
DE PEDRA NA REGIÃO DA CABEÇA,
ESQUARTEJAMENTO E CARBONIZAÇÃO, SEGUIDO DA
OCULTAÇÃO DO
CADÁVER. PERIGOSIDADE MARCANTE DO ACUSADO. ORDEM PÚBLICA SERIAMENTE RECEOSA. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA E JUSTIFICADA. Com o intento homicida o agente demonstra, à toda evidência, que já se travestiu
de todos as regras mais comezinhas
de convivência humana, autorizando manifestar que se tornou um risco social à comunidade, tanto mais sobressaltada concretamente em sendo observado o modus operandi adotado, capaz
de exteriorizar-lhe um perfil desviado, tal como na hipótese em tela onde o agente supostamente executou o seu avanço criminoso
de forma fria, cruel e com total brutalidade, vindo a acertar a vítima com diversas estocadas
de foice, golpes
de pedra na cabeça,
esquartejamento e, adiante, carboniza os restos mortais, ocultando-os, mormente para arredar a persecução. Afirmação
de bons predicados do paciente. circunstâncias que, por si sós, não têm o condão
de garantir sua soltura. Impossível a soltura do paciente com fulcro apenas em bons predicados (idoneidade moral, primariedade, trabalho e residência fixa), uma vez que tais circunstâncias são insuficientes, sozinhas, para impedir a prisão cautelar, devendo tais elementos serem sopesados em conjunto com todo o contexto fático-probatório. WRIT DENEGADO". (TJSC; HC 4031013-42.2019.8.24.0000; Campo Belo do Sul; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Zanini Fornerolli; DJSC 13/11/2019; Pag. 469)

“HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ART. 121, §2º, I E IV E
ART. 211, AMBOS DO CP
.
Prisão temporária decretada em 28/08/2018, convertida em preventiva em 05/10/2018, com recebimento da denúncia na mesma data. Indeferimento do pedido de liberdade provisória em 19/12/2018. Instauração de incidente de exame de insanidade mental em 19/12/2018. Pedido de revogação da prisão preventiva. Alegação de fundamentação inidônea. Não cabimento. A decisão que decretou a segregação cautelar foi sucinta, mas abarcou os motivos de fato e de direito para aplicação da medida extrema. Decisão impugnada que se fulcrou nos depoimentos prestados em sede policial pelas testemunhas, bem como pela confissão extrajudicial do paciente

-examinando os autos, verifica-se presentes tanto o
fumus
commissi delicti quanto o
periculum
libertatis. Ao paciente está sendo imputada a prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, condutas estas que ferem substancialmente a ordem pública e sinaliza a periculosidade do denunciado. Assim, o magistrado examinou a pertinência e a necessidade da prisão preventiva, tendo em vista a situação concreta do fato e as circunstâncias que o envolvem. Deste modo, não pode ser considerada a decisão desprovida de fundamentação. Incabível o pleito de liberdade provisória, eis que presentes os requisitos legais previstos no art. 312 e
art. 313, I, do CPP
. Primariedade por si só, não autoriza a concessão da liberdade requerida quando ausentes os demais requisitos legais -insuficiência das medidas cautelares previstas no
art. 319 do CPP
que, por ora, não se mostram suficientes. Pedido de transferência do paciente que resta prejudicado diante da determinação do juízo para encaminhamento do preso ao hospital penitenciário para a realização dos devidos exames psiquiátricos. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada”.
(TJRJ; HC 0069440-54.2018.8.19.0000; Nova Iguaçu; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Sandra Kayat Direito; DORJ 14/02/2019; Pág. 112)

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

2) PREDICADOS PESSOAIS QUE MILITAM EM FAVOR DO PACIENTE COMO RESIDÊNCIA FIXA, EMPREGO LÍCITO.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar - art. 312, CPP; é despiciendo o recorrente possuir condições pessoais favoráveis.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC nº 46.378/MG - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 5.8.2014).

"[...]A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido." (RHC 99.387/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe de 15/08/2018.)

Perfilhando o mesmo entendimento, o aresto de minha relatoria:

“[...]Os predicados pessoais não afetam a segregação quando se verificarem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC 112099/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015).

Destaca-se o Enunciado Criminal nº. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

3) POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. [ART.319 CPP].

Convém notar, outrossim, que as medidas cautelares diversas da prisão no presente caso mostram-se inadequadas e insuficientes, quando pertinente a prisão preventiva, sobretudo ao se considerar a gravidade concreta dos fatos que estão sendo apurados. A propósito, o C. STJ:

“Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública da reprodução de fatos criminosos semelhantes. [...] (HC 334.964/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 10/02/2016)

4) DO EXCESSO INJUSTIFICADO DO PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR”.

Por derradeiro, quanto ao alegado excesso injustificado do prazo da prisão cautelar, ao fato de que
“todas as testemunhas foram ouvidas em juízo, restando apenas cartas precatórias expedidas para outros juízos”
(Sic.), a jurisprudência preleciona que não se trata de qualquer atraso que se obriga a soltura, mas sim, aquele
tradutor de indignidade humana
.

Assim, o aresto desta e. 2ª Câmara Criminal:

"O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do princípio da razoabilidade, as razões pelas quais há eventual excesso dos prazos legais, bem como considerar-se as características da ação penal e se há desídia da autoridade judiciária". (N.U 1009637-82.2017.8.11.0000, HABEAS CORPUS CRIMINAL, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 06/11/2017).

Nesse contexto, em que pese o inconformismo do impetrante, não evidencio desídia ou indolência judiciária na condução do feito pela autoridade coatora apta a justificar a imediata soltura da paciente.

Neste diapasão, constata-se que o paciente foi preso em flagrante delito em 23.05.2019, oportunidade em que foi convertido em prisão preventiva. A denúncia foi oferecida pelo órgão ministerial em 04.06.2019, sendo recebida pela autoridade competente em 10.06.2019. O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, em 30.07.2019; deu-se o recesso forense no período compreendido

de 20.12.2019 a 06.01.2020.

A audiência de instrução e julgamento
foi realizada em
20.01.2020; O feito foi concluso para decisão em 28.01.2020; houve a necessidade de serem expedidas cartas precatórias para as Comarcas de Juína/MT, Sorriso/MT, Juara/MT e Itaiatuba/PA em 05.02.2020; Contudo,
a Autoridade Coatora procedeu,
de ofício
, a revisão da prisão preventiva do paciente
em 22.04.2020.

Com efeito, constata-se que a ação penal segue seu trâmite regularmente, em consonância ao princípio da duração razoável do processo. A propósito os Tribunais Superiores:

“[...]Não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, cujo processamento não foi concluído devido à complexidade do feito, evidenciada pela pluralidade de réus e consideradas as diversas testemunhas e a necessidade de expedição de cartas precatórias.” (STF, HC 134929)

“[...]Não constatada clara mora estatal em ação penal onde a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida” (STJ, HC nº 359.224/AL - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 29.8.2016).

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada, ao menos por ora, a alegação de excesso de prazo.

Destarte,
cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Neste ponto, ressalto o trecho do
decisum
no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito, no ponto, a saber:

"[...]Verifica-se, entretanto, que o caso em apreço não enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na supramencionada recomendação ou normativas correlatas (art. 5°, incisos III, IV, V ou art. 6°, ambas da R.62/2020/CNJ) ou até mesmo nos incisos do art. 318 c/c §único do CPP (prisão domiciliar).

Isto porque, a idade do acusado (41 anos) não traduz necessariamente situação grave ou de risco que justifique medida alternativa, sendo que tais circunstanciam devem ser devidamente comprovadas nos autos, especialmente no caso de doença que deverá ser categorizada como grave, a uma nos termos do art. 318, inciso II c/c §único do CPP, e, a duas para fins de inclusão no grupo de risco.

Aliás, a situação do acusado não se configura como de gravidade ou situação de risco que recomendem modificação da segregação, e, também porque não é hipótese do inciso I, do art. 318, do CPP (maior de 80 anos), além de não demonstrar qualquer situação iminente de gravidade ou urgência/emergência no estado de saúde do requerente. A propósito, a defesa do acusado sequer mencionou em qual das hipóteses previstas na recomendação supramencionada do CNJ o réu se enquadra.

Ademais, em relação às medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 – no âmbito das unidades penais, constata-se também que o órgão competente (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária/Secretaria de Estado de Segurança Pública/ Governo do Estado de Mato Grosso) adotou as devidas providências para resguardar a integridade física e respectiva saúde dos reclusos, conforme se extrai do inteiro teor da NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT e NOTA TÉCNICA ORIENTATIVA 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, sendo que o Diretor da Cadeia Pública Local está apropriadamente cientificado.

Logo, não se vislumbra impedimento ou empecilho ao regular exercício dos direitos constitucionais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, em face do surgimento da referida doença viral, eis que igualmente priorizado e aderido medidas de prevenção nas unidades penais e cadeias públicas de todo o Estado de Mato Grosso".

Assim, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no aludido grupo supramencionado, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
RONALDO DA LUZ FELIX
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020